Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701725-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS SILVA FURTADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Carlos Silva Furtado em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, que reputa lesivo ao direito dele, consubstanciado no indeferimento de requerimento de pensão por morte da servidora Davina Ferreira Lima, com quem mantinha união estável. Informa o Impetrante que referida união estável foi reconhecida judicialmente, após o falecimento da servidora. Diz que, diante de tal reconhecimento, requereu, em 1o/07/2019, o deferimento da pensão por morte junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra que, em um primeiro momento, foi instado a complementar os documentos carreados ao processo administrativo, providência da qual se desincumbiu com a juntada da integralidade do processo judicial que declarou a união estável. Assevera que, mesmo após o cumprimento das providências que lhe cabiam, teve o seu pedido indeferido no Despacho SEI-GDF SES/SEGEP/COAP/DIAP/GAPE, de 27/11/2019 (ID 13903197, p. 10), cuja conclusão transcrevo: “Segundo o entendimento da Assessoria de Carreiras e Legislação, dos documentos acostados ao presente, apenas a união estável restou comprovada através da r. sentença judicial para fins de atendimento aos requisitos do art. 22, § 3o, do Regulamento da Previdência Social. Ante o exposto, a ACL/SUGEP entendeu que a documentação juntada ao presente não é suficiente para o deferimento do benefício da pensão por morte ao requerente, visto que não supre os requisitos estabelecidos pelo art. 22, § 3o, do Regulamento da Previdência Social. Diante disto, ratificamos o entendimento dessa ACL e opinamos pelo indeferimento do pleito do requerente ante a falta de documentos comprobatórios para a confirmação da União Estável.” Após questionar as conclusões do ato atacado, requer o Impetrante o deferimento de medida liminar que lhe garanta, desde já, o direito de percepção da pensão por morte pleiteada. É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. A prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída, uma vez que a dilação probatória é inviável em sede de mandado de segurança. Ocorre que o Impetrante não demonstrou a existência de qualquer ato capaz de violar o direito dele que possa ser imputado às doutas Autoridades indigitadas coatoras, requisito essencial para o processamento do remédio constitucional ora manejado. Na verdade, a leitura do ato indicado como coator é suficiente para concluir que não se trata sequer de uma decisão, mas de um despacho do Gerente de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual ele opina pelo indeferimento do pleito deduzido perante aquele órgão público. Ainda que assim não fosse, a conclusão contida no referido ato sequer tem caráter definitivo, uma vez que é pautada em falta de documentação da prova do direito, que pode ser trazida ao bojo do processo administrativo a qualquer tempo. Diante disso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem honorários. Custas pelo Impetrante. Publique-se Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator